Tribunal: STF
Processo: HC 59943
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
PENAL. RECURSO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO
2- AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA ESCLARECEM QUE O RECURSO
DE APELAÇÃO, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE,
ESTA EM PAUTA DE JULGAMENTO.
3- ARGÜIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. INDEFERIMENTO DO HABEAS
CORPUS.